Tribunal: TCU
Processo: 018.125/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou as contas do recorrente irregulares, imputando-lhe débito e multa, em decorrência de irregularidades na aplicação de recursos federais oriundos de termo de compromisso para a construção de uma unidade escolar do tipo C (creche).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em decorrência de irregularidades na aplicação dos recursos federais repassados por intermédio de termo de compromisso celebrado com o município de Quixabá/PB, para a construção de unidade escolar do tipo creche, agora em fase de análise do recurso de reconsideração interposto pelo ex-prefeito Júlio Cesar de Medeiros Batista contra o Acórdão 18200/2021-TCU-Primeira Câmara , que julgou suas contas irregulares, imputando-lhe débito e multa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. reduzir o valor da multa aplicada ao Sr. Júlio Cesar de Medeiros Batista, constante do item 9.4 do Acórdão 18200/2021-TCU-Primeira Câmara , que passa a ser de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 9.3. encaminhar cópia desta decisão ao recorrente e à Procuradoria da República no Estado da Paraíba, com a informação de que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.